Tribunal: TJDFT
Processo: 0708678-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Uma vez que a denominada “Gratificação de Serviço Voluntário” compõe os rendimentos do agravante, a discussão acerca de sua inclusão ou não na base de cálculo da Pensão Alimentícia mostra-se em consonância com os termos estipulados na Sentença Homologatória, não havendo, portanto, qualquer ofensa à coisa julgada.

2. Apesar de a norma que instituiu a gratificação de serviço voluntário (Lei n. 6.374/2019) utilizar a denominação “indenização”, extrai-se da leitura dos dispositivos legais que os valores pagos pelo serviço voluntário têm por escopo remunerar serviço efetivamente prestado, e não compensar o servidor por eventuais perdas experimentadas.

3. Assim, a respectiva gratificação possui caráter eminentemente remuneratório, de forma que se torna necessária sua integração à base de cálculo dos alimentos, tendo em vista sua capacidade de gerar acréscimo patrimonial e aumento nas possibilidades do alimentante.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.